Tribunal: TJDFT
Processo: 0729624-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO SANADA. REGIME DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR. MANUTENÇÃO DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES ATÉ A RESOLUÇÃO DEFINITIVA DA CONTROVÉRSIA NA ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC.
2. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito à questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. Dessa forma, “não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023).
3. No caso, houve omissão: ao cassar a sentença, o acórdão não estabeleceu qual regime de convivência deve reger enquanto o processo aguarda a dilação probatória para apuração da dinâmica familiar que melhor atende aos interesses do adolescente.
4. O regime de guarda e convivência-filial pactuado entre as partes, nos autos do processo no 0708702-66.2017.8.07.0020, deve ser mantido até que a controvérsia seja resolvida de forma definitiva na origem. A medida privilegia o princípio da segurança jurídica e atende ao melhor interesse do adolescente.
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Vícios sanados.